Tribunal: TJDFT
Processo: 0757199-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrida, ora embargante, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto.
3. Afirma que há contradição no Acórdão ora embargado, com a procedência do pedido de aplicação da SELIC, a partir de cada desembolso.
4. O Embargado apresentou contrarrazões, ID 72236375.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no Acórdão no 1993841, ID 71569471.
IV. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
7. Com efeito, os itens de 11 a 14 do Acórdão analisou a forma correta da correção monetária de indébito tributário. Vejamos: “11. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser a recorrida portadora de uma daquelas doenças, constantes da Lei 7.713/88, para ter direito à isenção do imposto de renda. 12. Nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Nos termos das Súmulas 188 e 523/STJ. 13. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo da ação no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, a atualização deve se dar pelo INPC até fevereiro de 2017 (quando houve o julgamento pelo Conselho); devendo ser aplicada, a partir de então, a taxa Selic. 14. Quanto aos juros de mora, cumpre observar que, no que tange aos tributos indevidamente pagos até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, ao passo que, em relação aos tributos indevidamente pagos a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic.”.
8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.